Tribunal: TJSP
Processo: 1500268-90.2019.8.26.0526
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000122042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500268-90.2019.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante ANDERSON
CARLOS FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM a preliminar e, no
mérito NEGARAM PROVIMENTO ao recurso do réu, ficando mantida a r.
sentença recorrida. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500268-90.2019.8.26.0526 -Voto no 24.003
2
Apelação Criminal no 1500268-90.2019.8.26.0526
Apelante: Anderson Carlos Ferreira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Salto
Voto no 24.003 - DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 101/103, cujo relatório se adota,
ANDERSON CARLOS FERREIRA foi condenado à pena de 01 ano e 02 meses
de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-multa, no
piso, por infração ao artigo 180, “caput”, do Código Penal. Sendo-lhe permitido o
apelo em liberdade.
Inconformada, a defesa do réu apela a esta Corte buscando,
em preliminar, a nulidade do feito, por cerceamento de defesa, ante o indeferimento
da oitiva da testemunha. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória.
Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o delito de receptação
culposa, bem como a modificação do regime prisional para menos gravoso, com a
substituição da pena corporal por restritiva de direitos (fls. 115/119).
Regularmente
processado
o
recurso
(fls.
125/127),
manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do apelo
(fls. 134/142).
É o relatório.
A acusação é no sentido de que, no dia 24 de fevereiro de
2019, na Comarca de Salto, ANDERSON CARLOS FERREIRA adquiriu e recebeu,
em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime (roubo), consistindo na
motocicleta Honda CG, placas FNY 8989/Indaiatuba-SP, pertencente à Carlos
Henrique da Silva.
A preliminar arguida pela defesa não merece ser acolhida.
É que a oitiva da testemunha Carlos Henrique da Silva,
proprietária da moto, não era necessária, uma vez que o réu estava respondendo pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500268-90.2019.8.26.0526 -Voto no 24.003
3
crime de receptação, e não por roubo.
Além disso, Carlos foi ouvido na fase policial e disse não
ser capaz de identificar o roubador porque ele estaria encapuzado, o que foi
confirmado pelo policial ouvido na fase judicial.
Assim, tal testemunha em nada serviria para esclarecer
os fatos, razão pela qual indefiro a preliminar.
Quanto ao mérito, a materialidade do delito restou
comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletins de ocorrência (fls.
07/08 e 09/11) e auto de exibição e apreensão (fls. 02).
A autoria é inconteste.
Nas duas fases da persecução penal, o réu negou a
acusação. Em Juízo, ele afirmou ter pegado a moto emprestada de Carlos Henrique
para dar uma volta em Indaiatuba, mas acabou vindo para Salto. Negou ter
desobedecido à ordem de parada, uma vez que estava parado no momento da
abordagem. (fls. 05 e Mídia).
Entretanto, tal versão restou isolada nos autos.
Os policiais militares Fernand Marofon e Fábio Donega
da Silva, em Juízo, disseram estar em patrulhamento de rotina, quando avistaram o
réu conduzindo uma moto. Dado ordem de parada não obedeceu, iniciando uma
perseguição, mas o réu acabou sendo abordado. Solicitaram a documentação do
veículo, porém ele não tinha nenhum. Indagado, o réu declarou que havia tomado
emprestado a moto de um colega para dar uma volta. Na sequência, ao pesquisarem
via COPOM, constataram que a motocicleta era produto de roubo, quando o réu
informalmente confessou ter a roubado em Indaiatuba horas antes da abordagem.
Por fim, a vítima compareceu ao distrito policial, porém não reconheceu o réu como
sendo o autor do deito, alegando que o roubador estava com capuz (Mídia).
O proprietário da moto, Carlos Henrique da Silva, ouvido na
fase inquisitiva, informou ter sido vítima de um roubo, porém não foi capaz de
reconhecer o réu, tendo em vista que os roubadores estavam encapuzados (fls. 06).
Note-se que Carlos já havia noticiado o roubo através do
atendimento 190 da Polícia Militar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500268-90.2019.8.26.0526 -Voto no 24.003
4
Dessa forma, a alegação do réu que havia emprestado a moto
de um colega restou isolada nos autos, pois diante dos insuspeitos depoimentos dos
milicianos e das circunstâncias do ocorrido, ou seja, o réu não obedeceu a ordem de
parada e ainda quando abordado não portava qualquer documento para comprovar a
origem lícita do veículo, fica comprovado, seguramente, o envolvimento dele no
delito descrito na denúncia.
Portanto, restando patente o dolo com que agiu na hipótese,
a condenação por receptação dolosa era mesmo de rigor, não se podendo falar em
receptação culposa.
Quanto às penas.
As basilares foram fixadas em seu mínimo legal.
Na segunda fase, em virtude da reincidência do réu, as
sanções foram corretamente aumentadas em 1/6, a resultar 01 ano e 02 meses de
reclusão e 11 dias-multa.
Por fim, considerando que o apelante é reincidente, o regime
prisional semiaberto é o mais adequado, uma vez que o mais brando não será
suficiente para a repressão e prevenção de sua conduta.
Por derradeiro, a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direito é incabível por conta de ser o apelante reincidente em crime
doloso e a medida não ser socialmente recomendável, conforme art. 44, incisos II e
III, §3o, do Código Penal.
Posto isso, REJEITO a preliminar e, no mérito NEGO
PROVIMENTO ao recurso do réu, ficando mantida a r. sentença recorrida.

IVO DE ALMEIDA
Relator